Tribunal: TJES
Processo: 0003287-74.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003287-74.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO NASCIMENTO TRINDADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir julgados, em razão dos seus rígidos contornos processuais. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003287-74.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO NASCIMENTO TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO PENNA LUCAS - ES8653

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Ricardo Nascimento Trindade

em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Em sede de recurso contra veredito do Conselho de Sentença, não cabe dizer qual versão apresentada prepondera, mas apenas se as versões apresentadas são críveis. 2. Recurso improvido.

Sustenta o embargante a ocorrência omissão pela não apreciação adequada dos vetores necessários para fixação das penas-base.

Todos os termos das manifestações estatais foram cuidadosamente apreciados e, ao prolatar o voto condutor do acórdão, optou-se por corroborar do entendimento na sentença condenatória, tendo sido apresentada fundamentação adequada para tanto. Vejamos:

[...]

Noutro turno, a defesa pretende a redução da pena.

Tratam-se de crimes previstos no artigo 121, §2º, I e IV do CP, que possui a pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, art. 211 do CP que possui pena abstrata de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão e art. 288-A do CP que possui pena abstrata de 04 (quatro) a 08 (oito) anos de reclusão.

Extraio da sentença que as penas-base foram fixadas, respectivamente, em 14 (quatorze) anos de reclusão; 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) anos de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências.

No tocante à culpabilidade o magistrado ressaltou a forma como o crime foi cometido, entendendo ser de elevado desvalor.

No tocante aos motivos, o magistrado apontou a alta reprovabilidade em virtude da atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever.

No quesito consequências do crime, o Magistrado salientou a alta reprovabilidade do crime, tendo em vista que a vítima faleceu.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico a necessidade de reforço de argumentação quanto aos motivos, à culpabilidade, as circunstâncias e as consequências e do crime.

A jurisprudência tem admitido a possibilidade de reforço argumentativo das circunstâncias judiciais, eis que está inserido em um contexto de atuação discricionária do magistrado, legitimada através da fundamentação, conforme previsão constitucional.

Ademais, nossa jurisprudência tem admitido reiteradamente a possibilidade de reforço argumentativo das circunstâncias judiciais na dosimetria, quando não importar em aumento da pena aplicada.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL CABIMENTO - FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAR A PENA- BASE REFORÇO ARGUMENTATIVO REALIZADO NA APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, sob a alegação de que esta foi contrária ao texto expresso de lei (art. 621, inciso I, do CPP), somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedente. 2.Na hipótese, os fundamentos expostos pelo requerente na presente revisão já haviam sido enfrentados na Apelação Criminal analisada por esta Corte, tendo a Primeira Câmara Criminal realizado o reforço da fundamentação da dosimetria.
3. Nos termos de precedentes do STJ, o "reforço argumentativo", sem o acréscimo de "novos fundamentos objetivando suprir eventual vício de fundamentação da decisão originária", não caracteriza reformatio in pejus de modo a acarretar a nulidade do acórdão.
7. Revisão Criminal julgada improcedente. (TJ-ES - RVCR: 00260801220178080000, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 11/06/2018, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 19/06/2018).

Desse modo, procedo ao reforço de argumentação.

Em relação aos motivos, são os mesmos desfavoráveis, tendo em vista sua razão vil, torpe. Entretanto, a motivação torpe será utilizada para alterar os patamares mínimos e máximos da pena.

Em análise detida dos autos, constata-se que o ANTÔNIO HELIO ALMEIDA LANA, encomendou a RICARDO o assassinato da vítima FERNANDO, sob o argumento de que a vítima teria divulgado fotos nuas da sua filha.

Além do mais, soma-se a isto o fato da vítima FERNANDO ter mantido encontro amoroso fortuito com a amante do corréu ANTÔNIO, quem seja ANA PAULA LIMA DE SOUZA.

Neste cenário, a qualificadora do inciso IV do §2° artigo 121 do Código Penal exaspera a pena-base, tendo em vista que o meio utilizado pelo apelante e seus corréus dificultou a defesa da vítima, vez que FERNANDO foi atraído para uma emboscada, para ser executado no sítio Recanto dos Sonhos, onde NAUMIR, um dos corréus era caseiro.

O apelante se identificava como policial e construiu uma história que a vítima FERNANDO era estuprador de menores. Usando deste argumento, RICARDO pediu Juliana e Jéssica, profissionais do sexo contratadas por ele para se passarem por “Carolina Mendes Vieira”, e se dirigirem até GUARAPARI e atrair a vítima até o sítio para poder facilitar o trabalho policial e possibilitar a prisão de FERNANDO.

Chegando ao sítio, estavam os réus RICARDO, EDMILSON e NAUMIR todos armados, quando então algemaram a vítima na no chão da cozinha com o rosto voltado para a parede.

Diante de tais circunstâncias, as testemunhas, JULIANA e JÉSSICA, foram retiradas do local, e dias depois tomaram conhecimento do desaparecimento de FERNANDO.

No tocante à culpabilidade, restou evidente que o apelante foi o grande articulador do crime, providenciando a contratação de profissionais do sexo para assumir a identidade de um perfil falso criado por RICARDO na rede social “Facebook” e assim atrair a vítima para o sítio onde foi executado.

Além do mais, o apelante construiu uma narrativa para as profissionais do sexo que FERNANDO seria estuprador de menores e assim, a atuação delas seria no sentido de contribuir para que aquele, enquanto policial, agisse em prol da justiça e prendesse um criminoso.

No quesito consequências do crime, a ação delituosa do apelante e dos demais réus, a meu ver, orquestrada nos mínimos detalhes, levou à morte de FERNANDO e ocultando o corpo do mesmo, impossibilitando à família realizar um enterro digno.

Em que pese, até os dias hodiernos, o corpo de FERNANDO não foi localizado, as provas constantes dos autos, revelam de forma segura que a vítima foi assassinada, e que teve sua morte encomendada por ANTONIO HELIO.

Por fim, quanto às circunstâncias, a meu ver, o fato de o apelante e seus corréus valerem-se do encontro amoroso simulado das profissionais do sexo com a vítima, que atraíram FERNANDO até o sítio Recanto dos Sonhos, quando lá ordenou a EDMILSON, RICARDO e NAUMIR que executassem a vítima.

Desta feita, entendo que o elevado desvalor da conduta perpetrada, idoneamente exposto pelos elementos acima destacados, justifica a fixação das penas-base no patamar em que se encontram.

Não foram aplicadas agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, entendo que não há retoque a ser operado na sentença. Entendo como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena total de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, em regime inicial fechado.

Por esses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

[...]

Ainda, é necessário explicitar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que o julgador não precisa refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. Vejamos:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. MODO ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO ANALISADO NO HC 447.830/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRARIEDADE NO JULGADO COLEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Segundo Jurisprudência desta Corte Superior, "o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (AgRg no AREsp n. 1.130.386/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 8/11/2017).
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1764230 SP 2018/0229299-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

10 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.